Tribunal: TJSP
Processo: 2229863-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios não identificados – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Omissão não verificada na hipótese – Acórdão mantido integralmente – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2229863-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO CESP, são embargados ANTONIO CARLOS CATAI, CARLOS CESAR
RUIVO, GIANFRANCO FERRARI, MITIO NAKACHIMA, NICOLA TRAVAIN
NETO, ONIVALDO ALVES DOS ANJOS, TACIO ANTONIO ZAMARIOLI, e
SALVADOR PERROTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229863-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1891
CTL
2
Embargos de Declaração no 2229863-22.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação CESP
Embargados: Antonio Carlos Catai, Carlos Cesar Ruivo, Gianfrancesco Ferrari, Mitio
Nakashima, Nicola Travain Neto, Onivaldo Alves dos Anjos, Tassio Antonio Zamarioli e
Salvador Pedrotti
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível
Juiz de Direito: Sérgio da Costa Leite
VOTO No 1891
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vícios não identificados
Caráter infringente Ausentes os pressupostos autorizadores de
sua interposição Inteligência do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil Insurgência recursal desvirtuada Omissão não
verificada na hipótese
Acórdão mantido integralmente

Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação CESP
contra o V. Acórdão de fls. 560/563, dos autos principais, por meio do qual foi dado
provimento ao recurso dos agravantes para que pudessem levantar as verbas, de caráter
alimentar, independentemente de caução.
A embargante insiste, por sua vez, da necessidade de caução para o
levantamento de valores uma vez pendente recursos às instâncias superiores, pois todo o
constrito para pagamento da condenação encontra-se sub-judice. Aduz, ainda, a
impossibilidade financeira dos embargados de arcarem com a restituição dos valores caso
sejam vencidos na demanda, havendo risco de difícil reparação, caso não prevista a caução,
conforme adverte o artigo 521, do Código de Processo Civil. Ressalta que não há prejuízo
algum aos embargados uma vez que o valor já se encontra garantido.
Os embargados se manifestaram às fls. 10/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229863-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1891
CTL
3
É o relatório.
Os embargos interpostos pela embargante, não correspondem a erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
Longe do que sustentado pela embargante, o V. Acórdão não
padece dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a bem da
verdade, versam os embargos à insatisfação do resultado do julgamento que foi contrário as
expectativas da embargante, descompassados estas dos seus pressupostos autorizadores do
excepcional manejo desta via integrativa.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu
que:
“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas
obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade,
sue inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que
já foi decidido” (EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com efeito, o V. Acórdão combatido analisou a questão,
combativamente, explicitando a possibilidade de aplicação do artigo 521, inciso III, do
Código de Processo Civil, o qual é dispensada a caução como condição de levantamento de
valores no cumprimento provisório de sentença, a ementa do julgado expôs de forma clara
sua fundamentação conforme se observa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravo em Recurso Especial de
devedora-agravada
pendente
de
julgamento

Levantamento
condicionado à prestação de caução negado o caráter alimentar da
verba pelo juízo de primeiro grau Hipótese de dispensa de caução,,
nos termos da legislação processual civil em vigor ((Artigo 521, inciso
III, do Código de Processo Civil) Restituição de verbas descontadas de
benefícios salariais dos agravantes Precedentes que reconhecem o
caráter alimentar Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229863-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1891
CTL
4
Deste modo, a embargante evidentemente busca a rediscussão do
tema, com efeito modificativo, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor.
Vale lembrar a lição do Ministro RAUL ARAÚJO, quando do
julgamento do EDcl no AgRG nos EAREsp no 433.096/RJ, julgado em 7/12/16:
“... Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão
embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. [...] O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao
caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios,
uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da
parte com o julgamento”.
Deste modo, perceptível na insurgência da embargante o caráter
infringente dos presentes embargos declaratórios, desvirtuada sua finalidade inicial, como
meio de impugnação aclaradora das decisões judiciais, o que não se admite.
Não havendo, pois, na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas, mero inconformismo por parte da embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
Assim, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator